Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-15.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Fratura no dedo médio da mão direita, com limitação de movimento de flexão – Laudo insatisfatório – Laudo pericial não teceu considerações a respeito da eventual necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade laboral exercida no momento do acidente de trabalho, não constando manifestação da perita sobre a análise

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Fratura no dedo médio da mão direita, com limitação de movimento de flexão – Laudo insatisfatório – Laudo pericial não teceu considerações a respeito da eventual necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade laboral exercida no momento do acidente de trabalho, não constando manifestação da perita sobre a análise do movimento de pinça, e tampouco sobre eventuais dificuldades geradas para a execução da atividade habitual, restando dúvidas quanto à eventual redução da capacidade laborativa do autor para a função habitual – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofício para a empregadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002098-15.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante
ALESSANDRO APARECIDO FERRETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002098-15.2018.8.26.0323 -Voto no 13.138
2
Apelação Cível no 1002098-15.2018.8.26.0323
Apelante: Alessandro Aparecido Ferretti
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Lorena
Voto no 13.138
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico –
Fratura no dedo médio da mão direita, com limitação de
movimento de flexão – Laudo insatisfatório – Laudo
pericial não teceu considerações a respeito da eventual
necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício
da atividade laboral exercida no momento do acidente de
trabalho, não constando manifestação da perita sobre a
análise do movimento de pinça, e tampouco sobre
eventuais dificuldades geradas para a execução da
atividade habitual, restando dúvidas quanto à eventual
redução da capacidade laborativa do autor para a função
habitual – Matéria não suficientemente esclarecida –
Conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia, com determinação de expedição de ofício
para a empregadora.

A r. sentença de fls. 101/105, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Alekssandro Aparecido Ferretti em face
do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 110/117), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo
que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho reduzem sua capacidade
laborativa. Entende que ocorreu fratura exposta do 3o dedo da mão direita e que a
perita evidenciou o nexo causal, com lesão de grau leve, o que comprova a redução
da capacidade funcional do autor. Aduz que, ainda que o obreiro continue exercendo
a mesma função, o esforço é maior para o desempenho das atividades laborativas
que exercia anterior ao acidente. Destaca que irrelevante o nível do dano, conforme
entendimento uniformizado pelo C. STJ, e jurisprudências mencionadas no recurso.
Entende que, ainda que restasse dúvida quanto à redução da capacidade laboral do
obreiro, deve preponderar o princípio do in dubio pro misero, conforme ainda
jurisprudência mencionada. Requer a reforma da r. sentença, para a concessão do
benefício de auxílio-acidente, bem como o deferimento da tutela de urgência, para a
imediata implantação do benefício. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a autarquia apresentou contrarrazões
(fls. 123/124).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002098-15.2018.8.26.0323 -Voto no 13.138
3
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor, ajudante geral (conforme cópia da
CTPS, fls. 11), tem por base a alegação de que teve reduzida sua capacidade
laborativa, em decorrência de sequela resultante de acidente do trabalho ocorrido em
16/03/2013, que culminou em corte e fratura exposta do terceiro dedo de sua mão
direita. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício de auxílio-
acidente, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
tutela de urgência.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) juntada ao processo, muito embora conste menção à sua existência em cópia
de laudo médico pericial do INSS (fls. 15), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário (código 91), de 01/04/2013 a 30/09/2013, número de benefício
NB 91 / 601.278.859-6 (fls. 14, 21, 45, 53, 54), com diagnóstico de “Traumatismo
de músculo e tendão ao nível do punho e da mão” (CID S 66, fls. 15, 16, 49, 50, 51).
Consta indeferimento de pedido administrativo de benefício de auxílio-doença
previdenciário (código 31), pedido NB 31 / 603.467.248-5, a fls. 45, 53. Consta
pedido administrativo de auxílio-acidente a fls. 19/20.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 83/90, não vislumbrou a
perita a existência de redução da capacidade laborativa para a função habitual, uma
vez que após o alegado acidente, houve tratamento e evolução favorável das lesões,
sendo constatado pela experta, em exame físico, que o autor se apresentava “Com
calosidade nas mãos, Mãos com força e mobilidade preservadas, sem atrofias ou
deformidades. Mão sem atrofia, força muscular preservada e consegue fazer uma
boa apreensão com dedos da mão direita. Pulsos presentes. Sem outros achados
relevantes” (fls. 84). Mencionou a experta, que as fotografias anexadas ao laudo
pericial (fls. 85) demonstram que a mão direita não tem atrofia e com força
preservada (fls. 85), que o obreiro “consegue segurar a caneta e escrever seu nome
sem dificuldade” (fls. 85), e “consegue fazer movimento e segurar os objetos,
movimento apreensão preservado” (fls. 85).
A perita relatou a existência de deficiência de movimento de
flexão, encontrando déficit de 15%, qualificado como leve (fls. 86, 89), “sendo o
déficit (deficiência do movimento) qualificado pela CIF 2003, de acordo com a
equiparação recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde)”, segundo a
perita (fls. 86).
Em respostas a quesitos, admitiu a perita à origem
ocupacional da lesão, no acidente do trabalho ocorrido (fls. 87, 88), “Sim, mas já
está consolidada com leve redução do 3° dedo CID S62.6” (fls. 87), “Sim, fratura
do 3o dedo da mão direita” (fls. 88), “mas não tem redução para exercer sua função
habitual” (fls. 88), esclarecendo a experta, também em resposta a quesito, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002098-15.2018.8.26.0323 -Voto no 13.138
4
obreiro passou por procedimento cirúrgico, “Sim, satisfatório” (fls. 87), e que existe
limitação na amplitude de movimentos do autor, de grau “Leve” (fls. 87). Indagada
se “As lesões/doenças reduzem parcialmente ou totalmente a capacidade laborativa
para o trabalho que exercia habitualmente?” (fls. 87), respondeu a experta que
“Não há incapacidade funcional laborativa sua atividade habitual” (fls. 87), e,
indagada a perita se “As lesões/doenças reduzem, ainda que minimamente ou em
grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia
habitualmente?” (fls. 87), respondeu a perita que “Grau leve não reduz sua
capacidade funcional para sua atividade habitual” (fls. 87). Para o quesito “É
possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a
atividade laboral que exercia habitualmente? (Leve, Moderada ou Intensa)?” (fls.
87), respondeu a perita “Incapacidade leve e força preservada” (fls. 87). Perguntado
à experta, pelo Juízo, se “Houve recuperação da capacidade laborativa? Em que
data?” (fls. 88), respondeu a perita que “Sim. 30/09/2013 desde alta do INSS” (fls.
88). Ainda em respostas a quesitos, esclareceu a experta que “No momento não há
incapacidade laboral” (fls. 88, 89, 90), e que “lesão está consolidada sem
incapacidade funcional” (fls. 90).
Concluiu a perita que “Ao avaliar a autor teve acidente de
trabalho ficou afastado pelo INSS por 6 meses recebendo auxilio-acidente no
momento desta pericia a lesão consolidada com leve incapacidade que não redução
na sua atividade que atua habitualmente, há nexo com labor. Concluo que não há
incapacidade laboral no momento para sua atividade habitual” (“sic”, fls. 87).
Desse modo, asseverou a louvada, em seu trabalho, que a
lesão constatada no dedo médio da mão direita do autor não implica em redução da
capacidade laborativa para a atividade habitual.
Ante o desfecho do exame pericial, a magistrada de primeiro
grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não houve diminuição
da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, apesar do acidente
de trabalho sofrido e da existência de sequela identificada no exame médico.
Porém, em que pese à sentença proferida, entendo que a
questão não está suficientemente esclarecida.
Com efeito, não obstante a lesão sofrida pelo autor, podendo
resultar em limitação de movimentos e perda de força, o laudo pericial constatou que
inexiste redução de sua capacidade laborativa para a atividade habitual, de modo a
criar um paradoxo com outros casos similares já examinados por este relator, nos
quais igual ou semelhante lesão foi considerada incapacitante, em razão, ao menos,
do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades laborativas habituais,
com reflexos na capacidade laborativa do obreiro. Ademais, a auxiliar do Juízo não
teceu considerações a respeito de eventual prejuízo do movimento de pinça, além de
eventuais dificuldades geradas para a execução das atividades laborativas
habitualmente desempenhadas no momento do acidente de trabalho, ante a
necessidade, ou não, de maior esforço para o exercício da atividade profissional do
obreiro, inviabilizando o adequado julgamento do feito.
Portanto, a prova pericial é lacunosa, revelando sua
fragilidade. Assim, uma vez que os elementos carreados aos autos não oferecem
certeza acerca do comprometimento da capacidade laborativa do autor, afigura-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002098-15.2018.8.26.0323 -Voto no 13.138
5
mais prudente a conversão do julgamento em diligência, para a realização de nova
perícia médica.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual da sequela
verificada, a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso constatada) e a
imprescindível averiguação do nexo causal (causa / concausa), de forma a trazer
elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta
análise de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e da conclusão
exarada pela perita nomeada em primeira instância (fls. 83/90), posicionar com
clareza, valendo-se de elementos fidedignos e de todos os exames pertinentes que se
fizerem necessários, físicos e complementares, e estudando também o nexo causal,
com a análise das atividades laborativas, o tempo de exercício e a natureza e
evolução da moléstia, devendo relatar também quanto à sua eventual consolidação.
Ainda, deverá esclarecer se, e caso constatada, a incapacidade é permanente ou
temporária, total ou parcial, ou se o autor necessita de demanda de maior esforço
para o desempenho da sua atividade habitual, desempenhada no momento do
acidente, a data do início da incapacidade e, ainda, se o autor permanece em
tratamento médico e se resta caracterizado o nexo de causalidade, a fim de que
nenhuma incerteza possa comprometer a justa solução da lide.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo providenciar
o Cartório a designação de data para tanto e respectiva intimação do obreiro, através
de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo inferior a 30
dias da data designada), para comparecimento, sob pena de preclusão da
prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o Juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002098-15.2018.8.26.0323 -Voto no 13.138
6
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao empregador (fls. 11), para que, no prazo de 20
dias, forneça: as cópias dos exames admissionais, periódicos e demissionais;
informe, ainda, em que consistiam as atividades do obreiro, descrevendo-as,
indicando em que locais exercia as atividades; se, durante o período em que
trabalhou na empresa, houve acidente de trabalho, mudança de função e, em caso
positivo, para qual e por qual motivo; o horário e jornada de trabalho que cumpria;
cópia de CAT (comunicação de acidente do trabalho), se existente, cópia do PPP
(perfil previdenciário profissiográfico), se existente; cópia do PPRA (programa de
prevenção de riscos ambientais), se existente.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara
que deverá ser expedido o referido ofício, e aguardada sua resposta, antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator